Tribunal: TCU
Processo: 027.239/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8635/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.239/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edwin Alberto Munoz Gaviria (XXX.877.187-XX); Gabriela Di Battista Mureb (XXX.516.637-XX); Hércules Rigoni Bossato (XXX.879.667-XX); Luiz Paulo de Freitas Assad (XXX.951.457-XX); Marcos Vieira Ferreira (XXX.963.697-XX); Marina Santos Nunes de Campos (XXX.043.307-XX); Mirella Pupo Santos (XXX.392.477-XX); Rafael Garrett da Costa (XXX.917.847-XX); Raoni Schroeder Borges Gonçalves (XXX.319.327-XX); Sílvia Corbani (XXX.041.448-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.